Tribunal: TJSP
Processo: 1057390-87.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Rediscussão da matéria – Impossibilidade – Ausência de hipótese de acolhimento ou modificação do julgado embargado, eis que todos os elementos necessários à solução da controvérsia foram indicados no acórdão - Matéria prequestionada – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1057390-87.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado CCP
AURORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057390-87.2016.8.26.0053/50000 -Voto no
2
VOTO No : 39179
EMB.DECL N.: 1057390-87.2016.8.26.0053/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Rediscussão da
matéria
Impossibilidade
Ausência de hipótese de
acolhimento ou modificação do julgado embargado, eis que
todos os elementos necessários à solução da controvérsia
foram indicados no acórdão - Matéria prequestionada

EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de tempestivos Embargos de Declaração
opostos por MUNICÍPIO DE SÃO PAULO contra o v. Acórdão de fls.
3680/ss., que recebeu a seguinte ementa:
REEXAME NECESSÁRIO que se considera interposto e
APELAÇÃO Ação Anulatória de Débito Fiscal ISSQN apurado
com base em 'pauta fiscal de preço mínimo' Base de cálculo
do ISS é o efetivo preço do serviço Inadequação da utilização
de pauta fiscal, sem critério, para cobrança do ISS, como
regra a substituir a constatação de irregularidade em
procedimento administrativo regularmente instaurado Pericia
conclusiva Sentença mantida Majoração dos honorários
advocatícios que se impõe Recurso da Fazenda Pública não
provido.
2.
O
acórdão foi inicialmente lavrado pelo E.
Desembargador Fortes Muniz, tendo sido o presente redirecionado por
aplicação do art. 109 do RITJSP.
3. Pretende o Município o acolhimento do presente
recurso aos seguintes argumentos, em resumo: que a manutenção da
decisão implica no afastamento de lei municipal sem declaração expressa
de constitucionalidade, o que viola a cláusula de reserva de plenário; que há
omissão em relação ao art. 148 do CTN.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057390-87.2016.8.26.0053/50000 -Voto no
3
4. Os embargos devem ser rejeitados.
Em primeiro lugar, o recurso não prospera, eis que o
embargante pretende rediscutir matérias que já foram amplamente
debatidas quando do julgamento da apelação. Para isso, contudo, não se
prestam os embargos, tendo em vista que, segundo o Egrégio STF, o
escopo dos embargos de declaração é afastar eventual vício de omissão,
contradição ou obscuridade, o que não ocorreu no caso.
Em segundo lugar, cumpre ressaltar que a questão
acerca da pauta fiscal é recorrente no âmbito dessa corte e encontra
entendimento uníssono. No ponto, cumpre ressaltar que o caso em
discussão não se confunde com a hipótese de arbitramento prevista no art.
148 do CTN, cabível nos casos em que sejam omissos ou não mereçam fé
as declarações ou os esclarecimentos prestados ao Fisco, ficando a
Fazenda Pública autorizada, em tais casos, a proceder ao arbitramento
mediante procedimento administrativo fiscal regular, assegurados o
contraditório e a ampla defesa, com base no preço real dos serviços
prestados.
Em terceiro lugar, no tocante à mencionada violação à
reserva de plenário, tampouco se sustenta o recurso, eis que no caso houve
alteração da base de cálculo por meio de resolução, o que afronta
diretamente o princípio da legalidade. Não há, como alegado pelo Município,
declaração de inconstitucionalidade.
Posto isso, diante dos fundamentos do acórdão
embargado e mais os acima expostos, entende-se ter havido o
prequestionamento da matéria e elementos sobre os quais devia o
Colegiado se pronunciar, inclusive quanto aos dispositivos acima
mencionados, em conformidade ao previsto no art. 1.025 do CPC/15.
Pelas razões acima expostas e mais seus judiciosos
fundamentos, é caso de rejeição dos presentes embargos, mesmo porque a
decisão do órgão julgador deve resolver as questões postas em juízo de
forma fundamentada e explicada, ocasião em que considerará, no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057390-87.2016.8.26.0053/50000 -Voto no
4
concreto, a legislação, a doutrina, a jurisprudência e o cenário probatório
existente nos autos. Não pode ela espelhar, sempre, a vontade da parte
embargante.
Pelo meu voto, embargos rejeitados.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator